Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745684-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI AGRAVADO: AZOR GIRALDI DIAS, ESTER GIRALDI DIAS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em ID 65750885. Arquive-se o feito, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e